Tribunal: TJMT
Processo: 1031197-61.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031197-61.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELENICE SOUZA COSTA - CPF: 916.378.051-87 (RECORRIDO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR - ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ENVIO DE BOLETO POR CANAIS NÃO OFICIAIS - RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que julgou procedentes o recurso para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a inicial.

3. A parte Agravante requer a reforma da decisão para que seja mantida a sentença. Em contrarrazões, o agravado pugnou pela improcedência do agravo interno.

4. O acervo probatório dos autos demonstra que o reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão da reclamada, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

5. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade da parte promovida, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

6. A parte promovente juntou ao processo o printscream da conversa via WhatsApp na qual solicita a antecipação de parcelas via boleto. Contudo, nos autos, não há qualquer indício de que a promovente estivesse em contato com canal oficial da ré, bem como o terceiro (suposto fraudador) não encaminha informações suficientes que caracterizassem o vazamento de dados por parte da BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento.

7. O reclamante anexa, aos autos, o comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que o reclamado (BV FINANCEIRA) não foi o beneficiado da transação.

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DÉBITOS. AUTOR VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. Rejeito a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

O acervo probatório dos autos demonstra que o reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes. O comprovante de pagamento demonstra de forma inequívoca que a reclamada não foi à beneficiada da transação. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC. A suspensão no fornecimento de energia é legítima, ante a ausência de pagamento do serviço utilizado no mês correspondente. Recurso provido. (N.U 1072397-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)”

6. Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

7. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. Ainda, em caso de votação unânime, Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024